Tribunal: TJDFT
Processo: 0748507-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE INVASÃO DOMICILIAR. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus, com pedido liminar, em face de decisão que indeferiu o trancamento da ação penal e manteve a prisão preventiva. A Defesa alega ilegalidade na invasão domiciliar e inadequação da prisão preventiva, requerendo o trancamento da ação penal ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a alegação de ilegalidade na invasão domiciliar pelas autoridades policiais justifica o trancamento da ação penal; e (ii) verificar se a prisão preventiva atende aos requisitos legais, sendo imprescindível à garantia da ordem pública ou se pode ser substituída por medidas cautelares menos gravosas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. 1. O trancamento da ação penal por habeas corpus constitui medida excepcional, admitida apenas quando demonstrados, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade, a inépcia da denúncia ou a inexistência de lastro probatório mínimo de autoria e materialidade, o que não se verifica no caso concreto.
2. 2. A ação policial que resultou na apreensão de entorpecentes e arma de fogo na residência do paciente configura situação de flagrante delito, autorizando a entrada no domicílio sem mandado judicial, nos termos do art. 5o, XI, da Constituição Federal.
3. 3. A prisão preventiva está fundamentada na existência do crime, indícios de autoria e necessidade de resguardar a ordem pública, especialmente diante da gravidade concreta dos fatos.
4. 4. A adequação e suficiência de medidas cautelares menos gravosas foram afastadas com base no art. 312 do CPP, dado o risco de reiteração delitiva e a periculosidade do agente, o que justifica a manutenção da segregação cautelar.
IV. DISPOSITIVO E TESE: Ordem denegada. Tese de julgamento:
O trancamento da ação penal por habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de plano, a ausência de justa causa, a atipicidade da conduta, a inépcia da denúncia ou a inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo em caso de flagrante delito. A prisão preventiva é cabível quando demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, a gravidade dos fatos e o risco de reiteração delitiva, sendo inviáveis medidas cautelares alternativas quando inadequadas ou insuficientes.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 282, 312 e 313; Lei no 11.343/2006, art. 33; Lei no 10.826/2003, art. 12.